Tribunal: STF
Processo: Rcl 23990
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MAGISTÉRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROFESSORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, SEM NOMEAÇÃO PARA CARGO EFETIVO. EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4.876 (REL. MIN. DIAS TOFFOLI). INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE INCISOS DO ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.